Tribunal: TJDFT
Processo: 0712151-40.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Tráfico de drogas. Posse irregular de munição de uso permitido. Nulidade. Busca domiciliar. Pedido de absolvição pelo MP. Provas. Desclassificação. Tráfico privilegiado. Culpabilidade. Fração de aumento. Pena de multa. Regime prisional. Gratuidade.
1 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorria tráfico de drogas - após o segundo apelante ser abordado em local conhecido como ponto de tráfico, denúncia anônima forneceu endereço onde ele armazenava drogas e, no local, os apelantes, ao notarem a presença dos policiais, dispensaram sacola com entorpecente e fugiram para o interior da residência, onde foi encontrada grande quantidade de drogas e munições -, regular o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial e a busca e apreensão domiciliar, bem como as provas dela advindas.
2 - O juiz não está vinculado ao pedido de absolvição feito pelo MP em alegações finais, desde que a condenação esteja devidamente fundamentada nas provas dos autos (CPP, art. 385).
3 - Descabida a absolvição ou desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06 se há provas do tráfico de drogas - além de flagrado em residência com elevada quantidade de drogas de naturezas diversas, as conversas por aplicativo comprovam o intenso envolvimento do primeiro apelante no tráfico de drogas.
4 - Se o terceiro apelante, além dos registros de atos infracionais - inclusive análogos ao tráfico de drogas -, armazenava em seu domicílio grande quantidade de drogas diversas, petrechos para o tráfico e munição, sendo que a residência foi indicada em denúncia anônima como local de armazenamento de entorpecentes pelo coautor, bem como realizava diretamente a comercialização do entorpecente, demonstrando que se dedica a atividades criminosas, não se reconhece o tráfico privilegiado, ainda que seja primário e sem antecedentes criminais.
5 - No crime de tráfico de drogas, o concurso de pessoas não significa maior ameaça ao bem jurídico tutelado ou maior potencial de intimidação da vítima, pois, por ser crime vago, tem como sujeito passivo a sociedade. Não justifica a valoração negativa da culpabilidade.
6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, reduz-se a pena-base.
7 - Primário o réu, favoráveis as circunstâncias judiciais e fixada pena superior a quatro e inferior a oito anos, o regime prisional será o semiaberto para a pena de reclusão e aberto para a pena de detenção.
8 - A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juízo da execução penal, competente para tanto (Súmula n. 26 deste Tribunal).
9 - Apelações providas em parte.